Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721370-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPOSTE, SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a suspensão de exibição das páginas associadas ao grupo “Curso para Motoristas” - conforme especificado pelas autoras. Fixado o prazo de 72 horas para o cumprimento, a partir da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Em suma, a agravante alega que a determinação de remoção integral do perfil/grupo se mostra desarrazoada e desproporcional, considerando a possibilidade de remoção de conteúdos específicos considerados ilegais. Relata que a remoção de todos os conteúdos implicaria e tornar indisponível conteúdos, que eventualmente, não têm relação com a demanda e com os agravados. fundamenta o pedido na proteção da liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento (Lei 12.965/14). Informa que o posicionamento adotado nos tribunais é de exclusão apenas de conteúdos considerados irregulares. Defende que para o cumprimento exato das decisões judiciais, é necessário que o autor aponte as URLs específicas de conteúdos que pretende remover. Sobre a imposição da multa, pondera que o valor fixado é exorbitante e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo afastamento ou redução das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pede pela reforma da decisão agravada para que seja determinada apenas a remoção dos conteúdos especificados como ilícitos, com a indicação da URL pelos agravados. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em comento, as agravadas ajuizaram ação de obrigação de fazer contra o Facebook para solicitar a remoção de dois perfis falsos que utilizam a logomarca SEST SENAT para comercializar de forma fraudulenta cursos na modalidade EAD em nome das agravadas. Indicaram dois perfis os quais estariam sendo utilizados de forma fraudulenta: https://www.facebook.com/arnaldosantos.sestsenat/ e https://web.facebook.com/groups/1847380465553578. As agravadas colacionaram Boletim de Ocorrência, registrado em 03/10/2023, com a finalidade de denunciar a aplicação dos golpes por meio de perfis falsos da plataforma facebook (ID 193762890) em nome do SEST/SENAT. Pois bem. O Juiz da causa deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida a obrigação de suspender a exibição das páginas associadas ao Grupo “Curso para Motoristas” e o perfil falso de nome “Arnaldo Pires”, conforme especificado pelas autoras/agravadas. Fixou prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada, num primeiro momento, ao total de 20 dias. Em consulta ao perfil https://www.facebook.com/groups/1847380465553578?_rdc=1&amp;_rdr, indicado na decisão agravada, verifica-se tratar de grupo público, com 14,1 mil membros, com visualização das postagens aberta ao público em geral. Contém publicações de diversas empresas e particulares, na maioria, relacionados à carreira de motoristas (cursos, vagas de emprego, motoristas autônomos etc.). A utilização da internet no Brasil é regulamentada pela Lei n. 12.965/2014, que tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a finalidade social da rede, dentre outros (art. 2o). Na hipótese dos autos, as agravadas noticiam a existência de utilização de perfil falso (arnaldoantunes/sestsenat) para venda de cursos para motorista utilizando o nome, os nomes de funcionários e a logomarca das instituições agravadas na página do facebook (curso para motoristas/group). Nesse cenário, assiste parcial razão o agravante quanto à suspensão do perfil grupo – curso para motoristas – atingir direitos de terceiros não envolvidos na presente demanda. Consoante o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.965/2014, é assegurado aos usuários da internet e de seus serviços o direto à proteção da privacidade e dos seus dados pessoais. Segundo entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa”. (Rcl n. 5.072/AC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 4/6/2014.). Sobre a suspensão/remoção de conteúdo indicado como ilícito deve ter indicação específica do localizador URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover. Nesse entendimento, confira-se jurisprudência do STJ: É necessária a "indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente". A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet. (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/2/2018). Portanto, a fim de evitar violação a direitos de terceiros, usuários do perfil público “Curso para motoristas” (&lt;https://web.facebook.com/groups/1847380465553578&gt;), entendo que a decisão agravada deve ser parcialmente suspensa. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas quanto à determinação atinente a suspensão da exibição do perfil público (https://web.facebook.com/groups/1847380465553578), mantendo-se firme a decisão quanto ao perfil privado em nome de Arnaldo Antunes (https://www.facebook.com/arnaldosantos.sestsenat/). Comunique-se ao juízo. Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator